Tribunal: CVM
Processo: SP-2001-00003
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2002-12-12
Data de publicação: 2002-12-12

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº SP2001/0003 / Indiciados: / Armando de Oliveira Pires

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No SP2001/0003
Indiciados:
Armando de Oliveira Pires
Carlos Campanhã
José Luis Fernandes
José Roberto Latréquia
Roberto Siguer Nambu
SP Assessoria e Participações S/C Ltda.
Walpires S/A Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários
Ementa :
Operação fraudulenta, na forma da letra "c", do inciso II, da Instrução CVM
no 08/79; infração ao art. 16 da Lei no 6.385/76, e infração ao disposto no
item III, do artigo 11, do Regulamento Anexo à Resolução CMN no 1.655/89,
combinado com o disposto nos artigos 3o, 4o e 5o, da Instrução CVM no
220/94. Penas de Multa, Inabilitação e Absolvições.
Decisão :
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos, no voto do Relator, e na legislação
aplicável, por maioria de votos, decidiu :
1) considerar configuradas as acusações formuladas contra os indiciados a seguir
listados, propondo-lhes a aplicação das seguintes penalidades, previstas no artigo
11 da Lei no 6.385/76:
a. pela prática de operação fraudulenta, na forma da letra " c", do inciso II da Instrução CVM
no 08/79, por infração ao art. 16 da Lei no 6.385/76, e por infração ao disposto no item III
do artigo 11, do Regulamento Anexo à Resolução CMN no 1.655/89, combinado com o
disposto nos artigos 3o, 4o e 5,o da Instrução CVM no 220/94:
à Walpires Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. a multa
pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) ;
a Armando de Oliveira Pires, a pena de inabilitação pelo prazo de 5 (cinco) anos,
para o exercício do cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta,
de entidade do sistema de distribuição ou de outras que dependam de autorização ou
registro na Comissão de Valores Mobiliários.
a. pela prática de operação fraudulenta, na forma da letra " c" do inciso II da Instrução CVM
no 08/79 e por infração ao art. 16, da Lei no 6.385/76:
à SP Assessoria e Participações S/C Ltda., a pena de multa pecuniária no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais);
a José Roberto Latréquia, a pena de multa pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais); e
a Carlos Campanhã, a pena de multa pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
2) excluir deste feito o Sr. Jaime Costa Junior, em razão de seu falecimento;
1/22

3) absolver o Sr. José Luís Fernandes da imputação de infração ao art. 16, da Lei
no 6.385/76, e
4) absolver o Sr. Roberto Siguer Nanbu das imputações de infração à letra "c",
do inciso II, da Instrução CVM no 08/79, e de infração ao art. 16, da Lei no 6.385/76.
5 ) encaminhar
cópia
dos
presentes
autos ao
Ministério
Público,
em
complementação ao OFÍCIO/CVM/SFI/ no 498/01, acostado aos autos às fls. 250,
dada a constatação, no âmbito deste processo, de indícios da prática de crime.
Os acusados punidos terão um prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14, da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse
resultante da aplicação, por orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do disposto
no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante às absolvições proferidas.
Proferiu defesa oral o Dr. José Carlos Viana advogado dos acusados Armando de Oliveira Pires e Walpires S/A.
CCVM.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores
Dra. Norma Jonssen Parente, Dr. Luiz Antonio de Sampaio Campos e Dr. Wladimir Castelo Branco Castro.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2002
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
NORMA JONSSEN PARENTE
Presidente da Sessão

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No SP2001/0003

ASSUNTO: JULGAMENTO
INTERESSADOS: Walpires S.A. CCTVM.
Armando de Oliveira Pires
SP Assessoria e Participações S/C Ltda.
José Roberto Latréquia
Carlos Campanhã
José Luis Fernandes
Roberto Siguer Nanbu
Jaime Costa Júnior
RELATOR: DIRETOR WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado:
2/22

1. O presente processo originou-se a partir de correspondências do Banco Itaú S.A. a esta Autarquia, relatando
transferências de ações mediante utilização de procurações falsas, com a intermediação da Walpires S.A. Corretora
de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, em detrimento dos verdadeiros proprietários das ações em questão, os Srs.
Karl Heinrich Friedrich, Juracyr Jorge Iunes Abeid (espólio), Tsuruo Tanno e Assad Mogames.
DOS FATOS
2. Com o objetivo de se apurar a existência de possíveis irregularidades nas transferências de ações, de acordo com o
informado pelo Banco Itaú S.A., foi solicitada uma inspeção nas dependências da Walpires S.A. CCTVM (fls. 04). Os
resultados obtidos estão expressos no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-3/No 10/2000 (fls. 05/23), no qual se
destacam as seguintes informações:
A - Juracyr Jorge Iunes Abeid (espólio)
Em 05.05.98, o Sr. Juracyr Jorge Iunes Abeid (falecido em 28.06.82) teria outorgado uma procuração,
com reconhecimento de firma de sua assinatura efetuado no 15o cartório de notas de São Paulo ao Sr.
José Luis Fernandez, com a finalidade de negociar suas ações de emissão do Banco Itaú S.A..
Neste dia, foram emitidas duas OT1’s, assinadas pela Walpires CCTVM como intermediária. Em
12.05.98, o Sr. José Luiz Fernandez substabeleceu os poderes da mencionada procuração para a SP
Assessoria e Participações S/C Ltda., à qual era ligado.
Em 13.05.98, as ações em questão foram depositadas numa subconta da Walpires, aberta em nome do
acionista e, no mesmo dia, foram transferidas para a conta da SP Assessoria e Participações na Intra
S.A. Corretora de Câmbio e de Valores, tendo essa corretora ordenado sua venda nos dias que se
seguiram. Tais vendas totalizaram o montante de R$ 123.369,66.
B - Karl Heinrich Friedrich
Foi elaborada uma procuração, supostamente assinada por ele, autorizando a venda e a transferência,
por parte do Sr. Ailton Alves dos Santos, de ações de sua propriedade que estavam em custódia nos
bancos Bradesco e Itaú. A Walpires foi a instituição intermediária. Parte das ações deste investidor foi
vendida nos pregões de 23 e 25.06.98.
A liquidação financeira da venda, realizada no dia 23.06.98, foi efetuada através de um depósito, no
valor de R$ 2.465,42, em conta corrente da Caixa Econômica Federal aberta em nome do Sr. Karl
Heinrich Friedrich. Já a liquidação financeira das vendas realizadas em 25.06.98, no valor de R$
9.054,36, foi efetuada em 14.07.98, através de depósito em conta corrente no Banco Bradesco, também
aberta em nome do Sr. Karl.
Em relação ao primeiro pagamento, vale dizer que a filha e procuradora do Sr. Friedrich, Sra. Irmtrud
Miocque, solicitou o bloqueio da referida conta-corrente à Caixa Econômica Federal. Já no que
concerne ao segundo depósito, há que se destacar que, a pedido da Sra. Miocque, a Walpires
S.A.CCTVM fez o estorno do valor.
C - Tsuruo Tanno
Em 20.01.98, foi elaborada uma procuração em nome do Sr. Tsuruo Tanno, com firma reconhecida no
Tabelionato Accioly de Barros, conferindo poderes ao Sr. Carlos Campanhã, com a finalidade de
negociar ações. Em recibo de venda de ações de 28.01.98, consta que o Sr. Roberto Siguer Nanbu foi o
vendedor das ações para o Sr. Carlos Campanhã. Tais ações foram supostamente adquiridas do Sr.
Nanbu pela quantia de R$ 23.604,00, e a liquidação feita por cheques assinados pelo Sr. Sebastião
Campanhã, pai do Sr. Carlos Campanhã.
Na mesma data que consta da procuração foi emitida uma OT1, tendo a corretora Walpires CCTVM
como intermediária. As ações foram vendidas no pregão do dia 22.01.98 e o cheque correspondente ao
ganho da operação, no valor de R$ 29.116,10, foi emitido em favor de Carlos Campanhã. Em 22.06.99,
o Sr. Tsuruo Tanno enviou correspondência ao Delegado da Polícia Civil de Londrina alegando que não
autorizou qualquer pessoa a negociar suas ações, nem tampouco assinou a procuração utilizada nas
vendas mencionadas.
D - Assad Mogames
3/22

Em 08.04.98, foi elaborada uma procuração em causa própria, com firma reconhecida, na qual o Sr.
Assad teria outorgado poderes para a SP Assessoria e Participações S/C Ltda. negociar ações de sua
propriedade. Em 06.04.98, foram emitidas duas OT1’s, estando a corretora Walpires CCTVM na posição
de intermediária. A transferência das ações ocorreu nos dias 16 e 22 de abril daquele mesmo ano, da
conta de custódia do Sr. Assad Mogames para a conta da SP Assessoria.
O Sr. Assad obteve devolução de parte das ações em 10.05.99 e recebeu promessa de obtenção do
restante das ações em 20.07.99, o que não havia ocorrido até agosto daquele ano.
3. Com base na inspeção realizada, foi elaborado, em 30.04.2001, o Termo de Acusação que, além de relatar os fatos
acima, destacou o seguinte:
i.
"Nos quatro casos, as ações estavam custodiadas no Banco Itaú S.A. (...). Esses quatro casos,
coincidentemente, envolvem pessoas idosas, inclusive um espólio.
ii.
"Já foram editadas, por esta CVM, Deliberações de ‘Stop Order’ para a empresa SP Assessoria e
Participações S/C Ltda. e seu sócio Roberto Latréquia (no 299 de 04/06/99), para os Srs. Carlos
Campanhã (no 300 de 04/06/99), Roberto Singer Nambu (no 315 de 03/09/99), Sebastião Campanhã,
José Luis Fernandes e Jaime Costa Júnior (no 367 de 10/11/2000).
iii. "O Sr. Carlos Campanhã possui dois números de CPF, estando um cancelado por omissão e o outro em
situação regular, tendo sido o número daquele utilizado para o cadastro na Walpires (fls. 225 e 226).
4.
O Termo de Acusação acaba por concluir que:
i.
"Ocorreram fraudes devido ao uso de documentação falsa utilizada para vender as ações de
propriedade dos Srs. Abeid, Friedrich, Tanno e Mogames.
ii. As ações estavam custodiadas no Banco Itaú S.A. e, através da documentação falsa, foram depositadas
na custódia fungível da Bovespa, em contas abertas pela Walpires em nome dos legítimos acionistas.
iii.
Nos casos dos Srs. Assad Mogames e Juracyr Jorge Iunes Abeid (espólio), as ações que haviam sido
depositadas nas contas de custódia junto à Walpires foram transferidas para a conta de custódia
fungível da Bovespa, em nome do procurador SP Assessoria e, por este vendidas no mercado bursátil.
iv.
No caso do Sr. Karl Heinrich Friedrich, as ações foram vendidas em seu próprio nome e parte do
produto da venda foi depositada numa conta corrente que não havia sido aberta por ele e, por isso,
acabou não recebendo o referido valor, sendo que outra parte, a pedido de sua filha, foi depositada na
sua conta corrente verdadeira.
v.
No caso das ações pertencentes ao Sr. Tsuruo Tanno, a venda foi efetuada em seu próprio nome e a
liquidação financeira foi efetuada com cheque nominal ao suposto procurador, Sr. Carlos Campanhã"
(fls. 227).
5. Segundo o Termo de Acusação, a Walpires S.A CCTVM contribuiu para o sucesso das fraudes por acolher e
executar, sistematicamente, transferências e vendas de ações trazidas por pessoas não autorizadas a operar no
mercado de valores mobiliários e, também, por falhas no cadastramento dos clientes. Assim sendo, as vendas das
ações efetuadas nos pregões da Bolsa de Valores de São Paulo, constituir-se-iam em "operações fraudulentas",
vedadas pelo item I da Instrução CVM no 08/79.
6. Ficou caracterizado ainda, segundo o Termo de Acusação, o descumprimento do artigo 16 da Lei 6.385/76 por
parte de pessoas não autorizadas a intermediar negócios envolvendo títulos e valores mobiliários, sendo que a
corretora Walpires, ao permitir que tais pessoas se utilizassem de suas dependências para a concretização das
operações, tornou-se co-responsável na infração.
7. A Corretora Walpires também teria infringido o disposto no item III do artigo 11 do Regulamento Anexo à Resolução
CMN no 1655/89, combinado com o disposto nos artigos 3o, 4o e 5o da Instrução CVM no 220/94, por não ter sido
suficientemente diligente na verificação da autenticidade da documentação apresentada, no preenchimento das
OT1’s, no cadastramento dos clientes e na liquidação financeira das operações.
8. O Termo de Acusação apontou, por fim, as seguintes imputações:
a) "Operação Fraudulenta", vedada pelo item I da Instrução CVM no 08/79 e conceituada no item II,
4/22

alínea "c", devido aos artifícios empregados nas transferências das ações, culminando com a venda
destas nos pregões da bolsa de Valores de São Paulo, a:
Walpires S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários – por ter sido a corretora intermediária
nas operações;
Armando de Oliveira Pires – na qualidade de Diretor Responsável pelo Mercado de Ações da Walpires
S/A CCTVM;
SP Assessoria e Participações S/C Ltda. – por ter se utilizado de procurações falsas que permitiram
efetuar as transferências e vendas das ações pertencentes aos Srs. Juracyr Jorge Iunes Abeid ( espólio)
e Assad Mogames;
José Roberto Latréquia – que, na qualidade de sócio e responsável pela SP Assessoria, assinou a
documentação necessária para as transferências fraudulentas.
Carlos Campanhã – por ter se utilizado de procuração falsa, que lhe permitiu efetuar a transferência e
venda das ações pertencentes ao Sr. Tsuruo Tanno.
José Luis Fernandez – por ter sido o primeiro procurador do Sr. Juracyr Jorge Iunes Abeid (espólio) e
quem substabeleceu os poderes da procuração para a SP Assessoria.
Roberto Siguer Nanbu – por ter recebido parte do produto da venda das ações pertencentes ao Sr.
Tsuruo Tanno, sem que tivesse apresentado documentação que o habilitasse para isso.
Jaime Costa Júnior – na qualidade de suposto procurador do Sr. Assad Mogames.
b) Infração ao disposto no item III do artigo 11 do Regulamento Anexo à Resolução CMN no 1655/89,
combinado com o disposto nos artigos 3o, 4o e 5o da Instrução CVM no 220/94, devido ao fato de a
Corretora Walpires não ter sido suficientemente diligente na verificação da autenticidade das
procurações utilizadas nas transferências das ações, no preenchimento das OT1, no cadastramento dos
clientes e na liquidação financeira das operações, a:
Walpires S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários.
Armando de Oliveira Pires – por ser seu diretor responsável.
c) Infração ao disposto no art. 16 da Lei 6.385/76, por exercício irregular das atividades de
intermediação de títulos e valores mobiliários, a:
SP Assessoria e Participações S/C Ltda.
José Roberto Latréquia
Carlos Campanhã
José Luis Fernandes
Roberto Siguer Nanbu
Jaime Costa Júnior
Walpires S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários.
A corretora, ao permitir que algumas das pessoas acima utilizassem suas dependências para a
concretização das operações, teria se tornado co-responsável pelas irregularidades.
9. O Termo propôs, ainda, que o caso fosse comunicado ao Ministério Público, em função do uso, nas operações
investigadas, de documentação falsa em nome de: Juracyr Jorge Iunes Abeid (espólio) – registrada a ocorrência no 1o
Distrito Policial de São Paulo; Karl Heinrich Friedrich – registrada ocorrência na 1a Delegacia de Polícia de São Paulo;
Tsuruo Tanno – registrada ocorrência na Delegacia de Investigações Interestaduais – Polinter e na Delegacia de
Polícia Civil de Assaí - PR; e Assad Mogames.
10. Em 25.06.2001, a matéria foi submetida à apreciação do Colegiado, tendo sido aceito o Termo de Acusação e
endossada a sugestão formulada pelo SMI, no sentido da imediata comunicação das operações ao Ministério Público
5/22

(fls. 235 a 238).
11. Os acusados foram intimados a apresentar suas razões de defesa (fls. 242 a 249). Os Srs. José Luis Fernandes e
Roberto Siguer Nanbu, por se encontrarem em lugar incerto e não sabido, foram intimados através de Edital de
Intimação para a Apresentação de Defesa (fls. 251), mas não o fizeram.
DAS DEFESAS
Defesa de Walpires S/A – Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e Armando de Oliveira Pires
12. Em sua defesa, a Corretora Walpires S/A CCTVM e o Sr. Armando de Oliveira Pires, apresentaram os seguintes
argumentos (fls. 252 a 274):
I. Dos Fatos:
a.
os defendentes, em momento algum, participaram de qualquer operação fraudulenta,
utilizando meios ardilosos, induzindo terceiros a erro, ou deixaram de ser diligentes no
exercício de suas funções e tampouco devem ser considerados co-responsáveis pela
prática de qualquer intermediação supostamente irregular;
b.
a Corretora foi procurada pelo Sr. Ailton Alves dos Santos, que portava instrumento de
procuração com poderes exclusivos para a venda de ações em nome do Sr. Karl Heinrich
Friedrich, informando o número da conta corrente do acionista, onde deveria ser
depositado o resultado da venda das ações;
c.
os valores foram estornados por imediatas providências dos defendentes e, em seguida,
depositados no Banco Bradesco S/A por solicitação da Sra. Irmtrud Miocque;
d.
não houve qualquer responsabilidade por parte dos defendentes, uma vez que seria
impossível detectar qualquer situação irregular na documentação apresentada, que foi
checada formalmente nos termos da legislação pertinente;
e.
as ações do Sr. Tsuruo Tanno foram vendidas por intermédio de procuração outorgada
pelo acionista ao Sr. Carlos Campanhã, com a firma devidamente reconhecida, e os
documentos de identificação apresentados estavam todos autenticados, não tendo os
defendentes como destes duvidar;
f.
as ações do Sr. Assad Mogames foram vendidas por procuração particular outorgada à
SP Assessoria e Participações S/C Ltda., com a firma do acionista devidamente
reconhecida pelo 1o Tabelionato da Comarca de Jacareí - sp, além de serem
apresentadas cópias autenticadas dos documentos pessoais do acionista;
g.
a empresa SP Assessoria e Participações S/C Ltda., através de seu representante legal,
ressarciu as ações, sendo-lhe dado recibo de quitação; e
h. a corretora não intermediou a negociação das ações em nome do espólio de Juracyr Jorge
Iunes Abeid, devendo, inclusive, ser excluída do pólo passivo do presente inquérito, pois
quem intermediou a venda das ações foi a corretora Intra S/A.
II. Do Direito:
a.
os defendentes, em momento algum, agiram de má-fé e tampouco tiveram a intenção de causar
prejuízos a terceiros, pois toda a documentação foi apresentada por procuradores, contendo os referidos
documentos sinais públicos e, portanto, fé pública;
b.
deixa de ser diligente a corretora que não realiza um exame na documentação apresentada pelo
acionista, ou por seu procurador, ou seja, um exame formal para saber da existência das ações, da
procuração pública e de documentos com reconhecimento de firmas e sinais públicos, enviando-os
depois para a Bolsa de Valores e para os bancos custodiantes, e este exame foi realizado pela
defendente;
c.
não existe prova de que a defendente não teria realizado o exame que se exige quando da
apresentação dos documentos;
6/22

d. não se pode falar em co-responsabilidade quando não se vislumbra qualquer culpa dos defendentes, ou
que tenham colaborado de forma consciente e de má-fé com as transferências das ações; e
e.
em momento algum pessoas não integrantes do sistema de intermediação de títulos e valores
mobiliários utilizaram o nome da corretora, e tampouco suas dependências, para a realização de
negócios dados como irregulares.
III. Do Pedido
13. Pelas razões expostas, os defendentes requerem ao Colegiado que seja declarada a improcedência das
acusações formuladas, considerando:
i.
que os defendentes, em momento algum participaram de qualquer ato de má-fé para com terceiros;
ii.
em momento algum deixaram de ser diligentes quando do recebimento das referidas documentações,
realizando o exame formal destas e observando suas condições de negociação junto à Bolsa, além do
fato de que tais documentos possuíam fé pública, e
iii.
em momento algum viabilizaram a presença de pessoas usando as dependências da corretora para a
prática de atos exclusivos de corretora, não devendo, portanto, ser considerados co-responsáveis.
Defesa de SP Assessoria e Participação S/C Ltda. e do Sr. José Roberto Latréquia
14. Na defesa conjunta de SP Assessoria e Participação S/C Ltda. e de seu representante legal, Sr. José Roberto
Latréquia, alega-se, preliminarmente (fls.348/352):
a.
incomunicabilidade da culpa: segundo a defesa " as evidências potencialmente circunstanciais de
falsidade documental, não demonstrada a relação de causalidade entre a conduta e o resultado, não
suportam a imputação da suposta autoria". "Não restou demonstrada a culpabilidade, por não se
verificar a presença induvidosa e certa do elemento subjetivo, ou seja, o dolo específico". "Nada (...)
existe no processo capaz de alicerçar a afirmativa de que o ora defendente conhecia o vício de origem,
ou fosse partícipe na ilegitimidade da procuração, senão que exerceu os poderes decorrentes do
substabelecimento".
b.
ilegitimidade passiva: "Ao estabelecer uma relação taxativa regulamentar ("numerus clausus") dos
sujeitos passivos suscetíveis de penalidades (art.66- Seção III cap. VII do Poder Disciplinar das Bolsas
de Valores- Regulamento Anexo) na relação processual administrativa pode-se ver que não cabe a
inclusão neste normativo comportamental (...) a não ser dos membros que integram o sistema de
distribuição".
c. ausência de tipificação da conduta: "Não há confundir os integrantes do sistema de distribuição (art.35)
com as negociações fora de Bolsa de Valores, relativas às negociações privadas (art.36) cap.IV- Das
Operações em Bolsa de Valores". "Ao viabilizar a prospecção de negócios, correlato ao seu objeto
social, como assessoria e participação, no âmbito da livre iniciativa, não exercia irregularmente as
atividades de intermediação de títulos e valores mobiliários" - sic.
d.
inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório: "Qualquer inquérito deverá observar os
pressupostos legais mínimos para que se revista dos requisitos de existência, validade e eficácia". "Não
há negar ou criar entraves à oportunidade de intervenção e acompanhamento de produção de provas,
se manifestando e pronunciando sobre as diligências, confrontação de documentos, contrarrestar
depoimentos, de sorte a conferir efetividade ao inquérito" - sic.
e.
nulidade do inquérito: "O impulso processual levado a efeito como verdadeira ‘petição de princípio’,
imputando responsabilidade ao ora acusado, apriorísticamente, admitindo o que deve ser demonstrado
e provado, em claro pré-julgamento, acaba por acarretar a nulidade do inquérito".
15. Em relação ao mérito é alegado, em resumo, que:
a. "(...) a procuração em causa própria, devidamente reconhecida pelo notário, conferindo amplos, gerais e
ilimitados poderes para a concretização da transferência, consubstanciando-se em negócio jurídico,
caracterizando mandato in rem suam. A procuração em causa própria implica transferência de direitos,
em caráter irrevogável (art. 1.317, inciso I do Código Civil), do mandante ao mandatário.
Consubstanciando negócio jurídico, a procuração in rem suam demanda, para sua rescisão ou
7/22

declaração de nulidade, ação própria de reconhecimento e não simplesmente uma reclamação
informal";
b. "(...) a anulabilidade, por ser de interesse privado, não pode ser pronunciada senão a pedido da pessoa
atingida, e a sentença produz efeitos ex nunc, respeitando as conseqüências geradas anteriormente" ;
c. "(...) o documento inquinado com a eiva de falsidade é um fato material originário. (...) Não poder-se-ia
vislumbrar qualquer idoneidade ou ilegitimidade do instrumento procuratório, cabendo exercitar tais
poderes e procedimentos de fiscalização, conferindo a sua autenticidade e veracidade, aos membros
intervenientes na operação".
d. não bastassem as razões formais apresentadas, o confronto dos recibos e a devida quitação, acostados
à defesa, afastam qualquer responsabilidade;
e.
"(...) não se pode questionar, (...), a boa-fé, a lisura com que se pautou, não obstante os prejuízos
sofridos até por não dispor de meios de apurar a plena autenticidade documental face a fé pública (de)
que gozavam".
f. "A culpa ‘in vigilando’ só pode ser imputada aos integrantes do sistema de distribuição e intervenientes
na operação, a par da responsabilização do tabelião".
16. Por todo o exposto, é requerido à CVM que declare a improcedência da peça acusatória em questão.
Defesa do Sr. Carlos Campanhã
17. Em sua defesa (fls. 374 a 379), o Sr. Carlos Campanhã alegou, quanto aos fatos, o seguinte:
a. o defendente foi procurado pelo Sr. Roberto Siguer Nanbu, em 23.01.98, que lhe ofereceu para compra
um lote de 505.430 (quinhentos e cinco mil, quatrocentos e trinta) ações de emissão da empresa CESP
– Cia. Energética de São Paulo, em nome do Sr. Tsuruo Tanno. O Sr. Nanbu entregou ao defendente
todos os documentos necessários para legalizar a transferência dos títulos, tendo a este sido pago o
valor de R$23.604,00 em 28.01.98. Passado pouco mais de um ano da realização do negócio, o
defendente foi informado pela Walpires que um parente do Sr. Tsuruo Tanno teria alegado que as ações
da CESP teriam sido vendidas sem autorização;
b.
em 20/10/99, o defendente foi intimado para prestar esclarecimentos, perante a POLINTER, em
inquérito policial instaurado no 1o Distrito Policial de Londrina. Nesse inquérito, que tem por único
indiciado o Sr. Roberto Siguer Nanbu, ficou constatado que os documentos do Sr. Tsuruo Tanno são
falsos, bem como a sua assinatura, tendo sido aberta, no entanto, ficha de firmas no Tabelionato Accioly
de Barros - 5o ofício da Comarca de Londrina com esses documentos, e
c. O endereço e o telefone que constavam na procuração e na OT1 eram do Sr. Tanno à época dos fatos.
Dos Fundamentos:
a.
o defendente é adquirente de boa-fé, vítima da ação do Sr. Roberto Singuer Nanbu, em conluio com a
atuação do Tabelionato Accioly de Barros - 5o ofício Comarca de Londrina, que autenticou documentos
e reconheceu a firma do Sr. Tsuruo Tanno;
b.
duas instituições dotadas de fé pública atestaram a veracidade da documentação apresentada, a
primeira reconhecendo a firma do Sr. Tsuruo Tanno e a segunda reconhecendo a firma do notário,
conforme exigência do Banco Itaú;
c.
o defendente foi induzido a erro, juntamente com a Walpires e o Banco Itaú. Erro esse principalmente
ocasionado pelo Tabelionato que autenticou a assinatura do Sr. Tsuruo Tanno.
Da Iteratividade Jurisprudencial:
a.
a jurisprudência atribui responsabilidade civil objetiva ao Tabelião, conforme julgado do Supremo
Tribunal Federal: "Responde o Estado pelos danos causados em razão de reconhecimento de firma
considerada assinatura falsa. Em se tratando de atividade cartorária exercida à luz do artigo 236 da
Constituição Federal, a responsabilidade objetiva é do notário (...)";
b.
não procede a imputação de infração ao artigo 16 da Lei 6.385/76. O defendente é investidor no
8/22

mercado de ações desde 1992 e fez muitos negócios privados, com o objetivo de compor sua carteira
própria. No caso em tela, pela oportunidade do lucro, o defendente preferiu vender as ações ainda no
nome do acionista titular, fazendo uso da procuração que lhe foi outorgada, ao invés de transferi-las
para o seu nome;
c.
o artigo 36, II da Resolução CMN no 2.690/2000 não deixa dúvidas ao admitir a negociação de valores
mobiliários em caráter privado. Portanto, classificar o negócio realizado pelo defendente como
intermediação de títulos e valores é distorcer o conceito de intermediar.
Do Pedido:
i.
o defendente é na verdade vítima de fraudadores, que o induziram a erro valendo-se da fé pública de
um cartório para obter vantagem ilícita, prática não amparada pelo nosso ordenamento jurídico;
ii.
quem deve provar que adquiriu correta e legalmente as ações objeto desta lide ó o Sr. Roberto Siguer
Nanbu, que providenciou e entregou ao defendente toda a documentação necessária ao
aperfeiçoamento do negócio;
iii.
requer que seja o defendente absolvido da imputação de infringência ao inciso I da Instrução CVM
08/79, combinado com a alínea "c" do Inciso II da mesma Instrução, por ter sido induzido a erro e não
ter agido com dolo ou culpa, sendo, como já comprovado, adquirente de boa-fé; e
iv.
que seja absolvido da imputação de infringência ao artigo 16 da Lei 6.385/76, por não agir como
intermediador no mercado de valores mobiliários e sim como investidor de ações que se utiliza de todos
os meios legais disponíveis para a realização do seu investimento.
18. Registre-se, por fim, que o MEMO/SFI/INQ/No180/01 (fls. 397) informa que não foi registrado, até 08.11.2001, o
recebimento das razões de defesa de José Luis Fernandez e Roberto Singuer Nanbu (intimados por edital).
19. De acordo com certidão de óbito acostada às fls. 399, o indiciado Sr. Jaime Costa Júnior faleceu em 20.10.1999.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2002

Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No SP2001/0003
VOTO DO RELATOR
Senhores Membros do Colegiado:
1. Passo a apreciar as defesas apresentadas pelos indiciados no presente Termo de Acusação, que trata da
transferência de ações mediante utilização de procurações falsas, com a intermediação da Walpires S.A. Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, em detrimento dos verdadeiros proprietários das ações em questão, os Srs.
Karl Heinrich Friedrich, Juracyr Jorge Iunes Abeid (espólio), Tsuruo Tanno e Assad Mogames.
INDICIADO JAIME COSTA JUNIOR
2. Deixo de examinar a conduta do Sr. Jaime Costa Júnior, em virtude de seu falecimento, ocorrido em 20/10/99
(conforme certidão de óbito às fls. 399), razão por que deve o presente inquérito ser arquivado em relação a este
indiciado.
INDICIADO JOSÉ LUIS FERNANDEZ
3. O indiciado José Luis Fernandez, por se encontrar em local incerto e não sabido, foi intimado por edital (fls. 251) e
não apresentou defesa (cf. fls. 397), remanescendo não confrontada a acusação que indicou ser ele responsável
pelas seguintes infrações:
a.
operação fraudulenta, vedada pelo item I e conceituada pelo item II, alínea c, da Instrução CVM no 08/79,
9/22

devido aos artifícios empregados em transferências de ações, culminando com sua venda nos pregões da
Bolsa de Valores de São Paulo (fls. 230), e
b. exercício irregular da atividade de intermediação de títulos e valores mobiliários, conforme o disposto no art. 16
da Lei 6.385/76 (fls. 231).
4. Verifico nos autos que ao Sr. José Luis Fernandez foi outorgada procuração (fls. 28) na qual consta como
outorgante o Sr. Juracyr Jorge Iunes Abeid, inobstante ter este último falecido cerca de 15 anos antes da data em que
a referida procuração foi assinada (cf. certidão de óbito às fls. 96).
5. Essa falsa procuração dava poderes ao Sr. Fernandez para negociar 108.496 ações ON e 141.696 ações PN de
emissão do Banco do Itaú S.A., de propriedade do outorgante. Contudo, o Sr. Fernandes substabeleceu os poderes
da mencionada procuração em favor da empresa SP Assessoria e Participações S/C Ltda., conforme consta do verso
das fls. 28.
6. O Sr. Fernandez possuía cadastro como "corretor" na SP Assessoria e Participações S/C Ltda., conforme cópia de
ficha cadastral (fls. 28).
7. As mencionadas ações inicialmente estavam depositadas numa subconta na Walpires (fls. 43), mas foram
negociadas no mercado por meio da Corretora Intra, para onde foram transferidas por ordem da SP Assessoria (fls.
41) que, por sinal, foi quem recebeu o resultado líquido da operação, por meio de cheques nominais emitidos pela
Intra a seu favor, no valor total de R$ 123.369,66 (cento e vinte e três mil, trezentos e sessenta e nove reais e
sessenta e seis centavos), conforme fls. 57 a 62.
8. Vale mencionar que a Corretora Walpires consta como intermediária nas OT-1’s que viabilizaram a operação (fls.
30 e 31) e que não consta dos autos ficha cadastral em nome do Sr. Juracyr Abeid na Corretora Intra.
9. Na ficha cadastral de cliente da Corretora Walpires, preenchida em nome do Sr. Juracyr Abeid, consta como seu
endereço comercial o endereço da SP Assessoria ( fls. 24, 32/39).
10. Considerados todos esses fatos, a mim parece claro que o Sr. Fernandez foi protagonista de uma negociação
irregular, já que a ele foram transferidos poderes para negociar ações por meio de uma procuração falsa.
11. A Instrução CVM no 08/79 considera
"operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou
artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem
ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros"
(grifei).
12. Comparando os elementos desse tipo infracional com os fatos descritos, observo que:
i.
a operação foi cursada no mercado de valores mobiliários, já que a única negociação ocorrida foi a realizada
em bolsa de valores, que foi viabilizada pela existência - dentre outros fatores - da ficha cadastral de cliente da
Corretora Walpires em nome do Sr. Abeid;
ii.
foi utilizado mais de um ardil ou artifício: uma falsa procuração, em que o Sr. Fernandez constava como
investido nos poderes de negociar ações de propriedade do espólio do Sr. Abeid, e uma informação falsa
registrada na ficha cadastral do Sr. Abeid junto à Walpires CCTVM, relativa a seu endereço comercial;
iii.
objetivava-se manter terceiro - o proprietário das ações - em erro, já que este efetivamente não manifestara
vontade de se desfazer das ações, restando caracterizado o vício de vontade, posto que esta foi manifesta por
quem não tinha legitimidade para tanto;
iv.
a finalidade de obter para terceiro vantagem patrimonial - que, por sinal, se realizou - decorre da própria
natureza econômica da operação, e
v. a ilicitude dessa vantagem patrimonial decorre, em essência, da utilização do documento e declaração falsos e
da transferência de patrimônio sem justa causa, sendo que os primeiros serviram como instrumento da
segunda.
13. Assim, vislumbro a plena adequação do tipo infracional ao caso concreto, pelo que entendo ter o indiciado José
Luis Fernandez realizado operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, na forma do inciso II, letra c, da
Instrução CVM no 08/79.
10/22

14. Quanto à acusação de intermediação irregular no mercado de valores mobiliários, observo que o art. 16 da Lei
6.385/76, que fundamenta a imputação formulada pela acusação, estabelece:
"Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício
das seguintes atividades: (...)
II - compra de valores mobiliários para revendê-los por conta própria (Art. 15, II);" (grifei)
15. Muito embora o Sr. José Luis Fernandez não possua prévia autorização da CVM para comprar
valores mobiliários e revendê-los por conta própria - autorização de que gozam as entidades
pertencentes ao sistema de distribuição de valores mobiliários, como reza o art. 15 da Lei no 6.385/76 -
entendo que tal acusação não merece prosperar.
16. Isto porque não verifiquei nos autos prova de que o indiciado José Luis Fernandez comprasse e
vendesse valores mobiliários com a habitualidade necessária à caracterização do exercício de uma
atividade, no sentido comercialista do termo, que é o dado pelo entendimento predominante acerca do
que dispõe o art. 16 da Lei da no 6.385/76.
17. Tendo sido verificada apenas uma operação - a ora caracterizada como fraudulenta - considero não
haver prova suficiente de que o indiciado Sr. Fernandez exerça irregularmente a atividade de compra de
valores mobiliários para revendê-los por conta própria, pelo que concluo não ter o indiciado infringido o
disposto no art. 16 da Lei da CVM.
INDICIADOS SP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA. e JOSÉ ROBERTO LATRÉQUIA
18. A indiciada apresentou sua defesa (fls. 348 a 352) "por meio de seu representante legal José Roberto Latréquia"
(fls. 348), o qual foi indiciado justamente por ser "sócio e responsável pela SP Assessoria" (fls. 229). Por isto entendo
ser razoável considerar a defesa apresentada pela SP Assessoria como defesa também do Sr. Latréquia.
19. O Termo de Acusação imputou, ao Sr. José Roberto Latréquia e à SP Assessoria, a exemplo do ocorrido com o
"corretor" dessa empresa, Sr. José Luis Fernandez, responsabilidade pelas seguintes infrações:
a.
operação fraudulenta, vedada pelo item I e conceituada pelo item II, alínea c, da Instrução CVM no 08/79,
devido aos artifícios empregados em transferências de ações, culminando com sua venda nos pregões da
Bolsa de Valores de São Paulo; e
b. exercício irregular da atividade de intermediação de títulos e valores mobiliários, conforme o disposto no art. 16
da Lei 6.385/76.
20. Fundamentam tais acusações, ao que me parece, os seguintes fatos:
Quanto às operações com ações do Sr. Juracyr Jorge Iunes Abeid:
a. a procuração falsa, outorgada ao Sr. José Luis Fernandez, foi por ele e substabelecida à SP
Assessoria;
b. o Sr. José Luis Fernandez era "corretor" da SP Assessoria, conforme ficha cadastral às fls. 28;
c. a beneficiária do produto da venda das ações do espólio do Sr. Juracyr Abeid no mercado foi a
SP Assessoria, já que os cheques nominais correspondentes a essa operação foram emitidos a
seu favor pela Intra Corretora (cf. fls. 57 a 62);
d. o endereço que consta da ficha cadastral do Sr. Abeid junto à Walpires CCTVM, na verdade,
pertence ao escritório da SP Assessoria (fls. 32 e 39);
e. foi a SP Assessoria que solicitou à Walpires CCTVM a transferência das ações do Sr. Juracyr
Abeid, depositadas junto à essa Corretora, para a Corretora Intra (fls. 41); e
f. foi também a SP Assessoria que ordenou à Corretora Intra a venda das ações de propriedade do
Sr. Abeid (cf. fls. 219).
21. Dessa descrição dos fatos relativos à negociação com ações do Sr. Juracyr Abeid, devidamente
consubstanciada e documentada nos autos, concluo que a SP Assessoria atuou diretamente na
consecução da operação fraudulenta ora caracterizada, vez que (i) foi beneficiária - via
11/22

substabelecimento firmado por seu "corretor" - dos poderes da falsa procuração, (ii) seu endereço
constava como sendo do Sr. Abeid na ficha cadastral deste junto à Walpires, (iii) ordenou tanto a
transferência das ações, da Walpires para a Intra, quanto a venda intermediada por esta última no
mercado e, (iv) finalmente, recebeu o produto da referida venda.
Quanto às operações com ações do Sr. Assad Mogames:
22. Consta dos autos procuração datada de 08/04/98 (fls. 200) - de modelo idêntico à outorgada em
favor do Sr. José Luis Fernandez - em que o Sr. Assad Mogames aparece como outorgante e a SP
Assessoria como outorgada, conferindo a esta última poderes para negociar 30.452 ações ON e 13.108
ações PN de emissão do Banco Itaú S.A., de propriedade do primeiro.
23. Em correspondência, datada de agosto de 1999 e encaminhada ao Banco Itaú S.A. (fls. 199 e 200),
o Sr. Mogames afirma que, ao procurar o Banco Itaú para saber a respeito da relação de suas ações
para efeito da declaração de Imposto de Renda, foi informado de que estas haviam sido retiradas da
custódia do Banco pela Corretora Walpires.
24. Interpelando a Corretora, foi informado pelo seu diretor, Sr. Waldemar Pires, de que a corretora teria
comprado as ações de um "corretor" de nome Jaime Costa Júnior.
25. Após diversos contatos com a Corretora, o Sr. Assad Mogames teria obtido a devolução das 13.108
ações PN de emissão do Banco Itaú S.A., ficando, no entanto, sem a reposição das 30.452 ações ON.
26. De tal descrição conclui-se que o Sr. Assad Mogames não reconhece ser o outorgante da
procuração outorgada à SP Assessoria.
27. Na ficha cadastral do Sr. Assad Mogames junto à Walpires (fls. 202), consta um endereço
residencial bem diferente do registrado na base de dados da Secretaria da Receita Federal (fls. 206)
que, por sinal, é idêntico ao constante de sua mencionada correspondência enviada ao Banco Itaú S.A.
(fls. 190).
28. Ainda nessa ficha cadastral, consta como endereço comercial do Sr. Assad Mogames o endereço da
SP Assessoria (fls. 202).
29. Em 06/04/98, data anterior à de emissão da falsa procuração - 08/04/98 - foram emitidas duas OT1’s
relativas às referidas ações do Sr. Assad Mogames, tendo a Corretora Walpires como instituição
intermediária.
30. Nos dias 16/04/98 e 22/04/98 (fls. 197/198), tais ações foram transferidas da conta de custódia do
Sr. Assad Mogames para a conta da SP Assessoria.
31. Os fatos acima descritos, a meu sentir, caracterizam plenamente a ocorrência de operação
fraudulenta no mercado de valores mobiliários, na forma prescrita pela Instrução CVM no 08/79,
operação esta protagonizada pela SP Assessoria S/C Ltda. - entidade por que responde o Sr. José
Roberto Latréquia - principal agente e beneficiária da expropriação de que foi vítima o Sr. Assad
Mogames, visto que:
(i) a operação de transferência de custódia ocorreu no âmbito do mercado de valores mobiliários;
ii.
foi utilizado mais de um ardil ou artifício: uma falsa procuração e uma informação falsa registrada na ficha
cadastral do Sr. Mogames junto à Walpires, relativa a seu endereço comercial;
iii.
objetivava-se manter terceiro - o proprietário das ações - em erro;
iv.
a finalidade de obter vantagem patrimonial decorre da própria natureza econômica da operação, e
v. a ilicitude dessa vantagem patrimonial decorre, em essência, da utilização do documento e declaração falsos e
da transferência de patrimônio sem justa causa, sendo que os primeiros serviram como instrumento da
segunda.
32. Contudo, a SP Assessoria e o Sr. José Roberto Latréquia apresentaram defesa, sintetizada no relatório que
antecede a este voto, onde alegam:

12/22

a.
INCOMUNICABILIDADE DE CULPA (fls. 348)
33. Ora, considero que a acusação não cuidou em absoluto de caracterizar comunicabilidade de culpa. Ao
contrário, tratou de caracterizar a culpa própria e concreta da agente e beneficiária das operações fraudulentas
que vitimaram os Srs. Juracyr Jorge Iunes Abeid e Assad Mogames, qual seja, a SP Assessoria, assim como
da pessoa por meio da qual aquela pessoa jurídica atua: seu diretor José Roberto Latréquia.
34. A relação de causalidade entre a conduta e o resultado, também mencionada nesse item da defesa, a meu
sentir restou caracterizada à exaustão na descrição acima, visto que foram os atos cometidos em nome da SP
Assessoria que estruturaram e concretizaram as operações fraudulentas em tela.
35. A alegação, também presente nesse item da defesa, de que "nada ....existe no inquérito capaz de alicerçar
a afirmativa de que o ora defendente conhecia o vício de origem ou fosse partícipe na ilegitimidade da
procuração, senão que exerceu os poderes decorrentes do substabelecimento, como adquirente de boa fé, no
negócio eventual encetado com o Sr. José Luiz Fernandes (sic), corretor independente e autônomo (...)" , me
parece toda contaminada de impropriedades.
36. Primeiro porque se refere apenas à procuração substabelecida pelo Sr. José Luis Fernandez, não dizendo
palavra acerca da procuração, também falsa, utilizada para lesar o Sr. Assad Mogames, em que a SP
Assessoria consta como outorgada diretamente, sem qualquer substabelecimento.
37. Segundo porque declara, mas não se faz acompanhar de qualquer elemento apto a provar ter havido
negócio entre o Sr. Fernandez e a SP Assessoria: uma prova de pagamento relativo à transferência, da
segunda para o primeiro, das ações subtraídas do espólio do Sr. Juracyr Abeid, por exemplo.
38. Terceiro porque afirma ser o Sr. José Luís Fernandez um corretor independente e autônomo,
desconsiderando a ficha cadastral deste senhor junto à SP Assessoria.
39. E, por último, porque simplesmente ignora a falsa e absurda declaração, de responsabilidade da SP
Assessoria, de que o falecido Sr. Juracyr Abeid e o provecto Sr. Assad Mogames tinham como endereço
comercial o do escritório da SP Assessoria.
40. Por tudo isto, entendo que a má fé da SP Assessoria e de seu diretor, Sr. José Roberto Latréquia, longe de
ter sido presumida, como afirma sua defesa, restou devidamente comprovada.
b.
ILEGITIMIDADE PASSIVA (fls. 349)
41. Ora, aqui a defesa menciona, de maneira vaga e imprecisa, regulamento relativo ao poder disciplinar da
Bolsa de Valores, o qual não foi utilizado pelo Termo de Acusação para caracterizar a infração cometida pelos
defendentes, esta tipificada na Instrução CVM no 08/79, pelo que entendo prejudicada qualquer consideração
adicional a respeito.
c.
DA AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA (fls. 349)
42. Aqui também parece que a defesa simplesmente ignorou a tipificação constante do Termo de Acusação,
preferindo mencionar, novamente de maneira vaga e imprecisa, regulamento relativo às operações em bolsas
de valores, em nada contribuindo para sua defesa, no meu entender.
d.
DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO (fls. 349)
43. Entendo que este princípio foi devidamente respeitado neste procedimento, tendo sido rigorosamente
obedecida a regulamentação vigente, estabelecida pela Resolução do Conselho Monetário Nacional no 454/77,
com a redação dada pela Resolução do Conselho Monetário Nacional no 2.785/00. Tanto que a defesa da SP
Assessoria e do Sr. Latréquia não restou prejudicada e ora está sendo examinada em todo o seu teor.
e.
NULIDADE DO INQUÉRITO FACE INEQUÍVOCO PRÉ-JULGAMENTO (fls. 350)
44. Ora, não entendo como tal alegação possa prosperar, já que o julgamento, como de lei, está ocorrendo após a
apresentação da defesa, e seguindo as determinações das mencionadas Resoluções CMN de nos 454/77 e 2.785/00.
45. No "MÉRITO" (fls. 350 a 352), os defendentes alegam que a SP Assessoria estava "de boa fé" quando constou
como outorgada na procuração falsa, o que a mim soa como um insólito despropósito, visto que a SP Assessoria não
era apenas outorgada de um mandato falso, mas também o utilizou em operações que lesaram o patrimônio de
13/22

terceiros, e ainda angariou os benefícios econômicos dessas operações.
46. Os defendentes, ainda no que chamam de "Mérito", argumentam que "a procuração 'in rem suam' demanda, para
sua rescisão ou declaração de nulidade, ação própria de conhecimento e não simplesmente uma reclamação informal"
(fls. 351).
47. Ora, o processo administrativo sancionador da CVM não se presta, em absoluto, a declarar nulidade de
procuração in rem suam, posto que tal ato não é de sua competência, mas do Poder Judiciário.
48. Trata-se, aqui, de apurar e, se for o caso, punir irregularidades cometidas no âmbito do mercado de valores
mobiliários. Nos processos administrativos, a apuração e punição podem perfeitamente se basear na constatação da
falsidade de documentos, quando esta restar perfeitamente caracterizada, não sendo de seu escopo requerer maiores
formalidades para tanto, sob pena de fugir à natureza do processo em que se realiza, o qual requer apenas a
formalidade necessária à busca da verdade e da proteção dos interesses envolvidos, sem que, do contrário, a estas
se torne um óbice.
49. Por todos os aspectos aqui descritos e desenvolvidos, entendo restar comprovado que a conduta da SP
Assessoria e o Sr. José Roberto Latréquia se enquadra plenamente no disposto pelo inciso II, letra c, da Instrução
CVM no 08/79 - prática de operação fraudulenta - em razão de terem sido agentes - e beneficiários - das operações
irregulares com ações de propriedade dos senhores Juracyr Jorge Iunes Abeid e Assad Mogames.
50. Quanto à acusação de intermediação irregular no mercado de valores mobiliários, observo que, sem embargo de
ter se tratado, neste processo, de duas operações, a SP Assessoria - entidade não pertencente ao sistema de
distribuição de valores mobiliários - já foi condenada pela mesma falta, e também por prática não eqüitativa, na forma
do inciso II, letra d, da Instrução CVM no 08/79, no âmbito do Inquérito Administrativo CVM no 02/1999, decisão esta
que aguarda apreciação de recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional1.
51. Assim, entendo que resta caracterizada a prática da atividade irregular de intermediação de valores mobiliários por
parte da SP Assessoria S/C Ltda. e do Sr. José Roberto Latréquia, conforme disposto no art. 16 da Lei no 6.385/76.
INDICIADO ROBERTO SIGUER NANBU
52. O indiciado Roberto Siguer Nanbu, por se encontrar em local incerto e não sabido, foi intimado por edital (fls. 251)
e não apresentou defesa (cf. fls. 397), remanescendo não confrontada a acusação que indicou ser ele responsável
pelas seguintes infrações:
a.
operação fraudulenta, vedada pelo item I e conceituada pelo item II, alínea c, da Instrução CVM no 08/79,
devido aos artifícios empregados em transferências de ações, culminando com sua venda nos pregões da
Bolsa de Valores de São Paulo (fls. 230); e
b. exercício irregular da atividade de intermediação de títulos e valores mobiliários, conforme o disposto no art. 16
da Lei 6.385/76 (fls. 231).
53. Verifico nos autos que, conforme Recibo de Venda de Ações acostado às fls. 175, o Sr. Roberto Siguer Nanbu
consta como vendedor de 505.430 ações PN de emissão da CESP - Companhia Energética de São Paulo, numa
operação privada em que foi comprador o Sr. Carlos Campanhã.
54. Tais ações não pertenciam ao Sr. Nanbu, mas a outra pessoa, de nome Tsuruo Tanno. O Sr. Nanbu estava, na
verdade, entregando uma procuração (fls. 160) ao Sr. Carlos Campanhã, procuração esta que conferia a este último
poderes para a venda de tais ações e em que constava como outorgante o próprio Sr. Tanno, mas que acabou se
revelando falsa (o que será tratado novamente adiante).
55. Contudo, observo que a operação que envolveu diretamente o Sr. Nanbu não se realizou no âmbito do mercado
de valores mobiliários, razão por que entendo não ser possível caracterizá-la como operação fraudulenta, na forma da
Instrução CVM no 08/79, sem embargo dos inúmeros indícios da ocorrência de crime nesta operação, o que escapa ao
crivo desta Comissão.
56. Assim, entendo que a acusação formulada ao Sr. Roberto Siguer Nanbu não se enquadra no disposto no inciso II,
letra c, da Instrução CVM no 08/79 - operação fraudulenta.
57. Quanto à acusação de intermediação irregular no mercado de valores mobiliários, entendo, a exemplo do ocorrido
com o indiciado José Luis Fernandez, que esta não pode prosperar, visto que não se verifica nos autos prova de que o
indiciado Roberto Siguer Nanbu comprasse e vendesse valores mobiliários com a habitualidade necessária à
14/22

caracterização do exercício de uma atividade, tendo sido registrada, no âmbito deste processo, apenas uma operação
envolvendo este senhor, a qual, embora eivada de grave irregularidade, não se presta a caracterizar infração ao art.
16 da Lei no 6.385/76.
INDICIADO CARLOS CAMPANHÃ
58. O Sr. Carlos Campanhã também é acusado de ter realizado operação fraudulenta no mercado de valores
mobiliários, na forma prescrita pela alínea c do inciso II da Instrução CVM no 08/79, e de desenvolver a atividade de
intermediação irregular no mercado de valores mobiliários, em infração ao art. 16 da Lei no 6.385/76.
59. Fundamenta tais acusações um instrumento de procuração particular, datado de 20/01/98 (fls. 160), em que o Sr.
Tsuruo Tanno outorga poderes para o Sr. Carlos Campanhã negociar 505.430 ações PN de emissão da CESP -
Companhia Energética de São Paulo, de propriedade do primeiro (como já comentado no item 54).
60. Tais ações foram negociadas em bolsa, em 22/01/98, por intermédio da Walpires CCTVM, proporcionando ao Sr.
Carlos Campanhã o valor de R$ 29.116,10 (vinte e nove mil, cento e dezesseis reais e dez centavos), pagos por meio
de cheque em seu favor emitido pela Walpires CCTVM, conforme recibo de fls. 171, datado de 27/01/98.
61. A ficha cadastral de cliente do Sr. Tsuruo Tanno junto à Corretora Walpires (fls. 167) registra como seu endereço
residencial o mesmo constante da referida procuração, mas é bastante diferente do que consta no cadastro de CPF
da Secretaria da Receita Federal (fls. 183) e que foi confirmado pelo próprio em correspondência encaminhada à
CVM na data de 27/07/2000 (fls. 185).
62. Essa ficha cadastral também registra, como endereço comercial do Sr. Tsuruo Tanno, o endereço do Sr. Carlos
Campanhã constante da base de dados da Secretaria da Receita Federal (fls. 210).
63. A assinatura no campo "cliente" da ficha cadastral do Sr. Tsuruo Tanno (verso das fls. 167) em tudo se assemelha
à assinatura do Sr. Carlos Campanhã observada em sua ficha cadastral de cliente da Corretora Walpires (verso das
fls. 207 e 208).
64. Ocorre que, em 22/06/99, o Sr. Tsuruo Tanno enviou correspondência ao Delegado de Polícia Civil de Londrina-
PR (fls. 174) alegando não ter autorizado qualquer pessoa ou empresa a transferir suas ações, nem tampouco
assinado a procuração utilizada nas transferências.
65. O Sr. Carlos Campanhã alega em sua defesa (fls. 374 a 379) ter sido "adquirente de boa fé" e que foi "vítima da
ação do Sr. Roberto Siguer Nanbu em conluio com a atuação do Tabelionato Accioly de Barros 5o Ofício da Comarca
de Londrina que autenticou documentos e reconheceu a firma da assinatura do Sr. Tsuruo Tanno" (fls. 376 - sic).
66. Na defesa, o Sr. Carlos Campanhã narra que "em meados de 20/01/98, ...foi procurado pelo Sr. Roberto Siguer
Nanbu, conhecido comprador de ações no mercado de balcão, que lhe ofereceu, para compra, um lote de 505.430
...ações de emissão da ...CESP ..., em nome do Sr. Tsuruo Tanno."
67. Que "em 23/01/98 o Sr. Roberto Siguer Nanbu entregou (ao Sr. Campanhã) todos os documentos necessários
para legalizar a transferência dos títulos, ou seja: procuração particular assinada pelo acionista, OT1 preenchida e
assinada pelo acionista, devidamente reconhecida a firma pelo Tabelionato Accioly de Barros 5o Ofício Comarca de
Londrina, bem como cópias do RG e CPF autenticadas pelo mesmo."
68. Que "tendo sido cumpridas todas as formalidades necessárias para o bloqueio e depósito das ações na Bolsa de
Valores, (o Sr. Carlos Campanhã) pagou ao Sr. Roberto Siguer Nanbu a quantia de R$ 23.604,00) em 28/01/98,
conforme recibo (fls. 175), através dos cheques no 643921, 643922 e sendo o último substituído pelos cheques de no
643941 e 643942 conforme pedido do mesmo" (fls. 375 e 376).
69. Tais cheques constam, por cópia, das fls. 178 a 181, e foram emitidos pelo Sr. Sebastião Campanhã, pai do Sr.
Carlos Campanhã (cf. fls. 209).
70. Ao ensejo, o Termo de Acusação acrescenta que "não foi apresentado nenhum documento comprovando que o
Sr. Roberto Siguer Nanbu tinha poderes para vender as ações e receber o numerário correspondente" (fls. 223).
71. Observo que a negociação que envolveu o Sr. Carlos Campanhã apresenta uma diferença, se comparada com as
demais analisadas neste processo: em seu caso, houve um pagamento, feito pelo indiciado Sr. Campanhã (na
verdade, feito pelo seu pai, cf. item 69 retro), a "um conhecido comprador de ações no mercado de balcão" , como o
próprio Sr. Campanhã afirma (cf. item 66). Tal pagamento corresponderia à aquisição privada de ações pertencentes
ao Sr. Tsuruo Tanno.
15/22

72. Contudo, a contrapartida desse pagamento não parece ter sido a transferência de titularidade das ações, mas sim
a entrega de uma procuração para que o outorgado vendesse as ações no mercado. E essa procuração, onde o
outorgado é o Sr. Carlos Campanhã, revelou-se falsa, ou seja, o Sr. Carlos Campanhã vendeu ações no mercado, em
nome de terceiro, por meio de uma procuração falsa onde ele próprio consta como outorgado e, conseqüentemente,
beneficiário do resultado da operação.
73. Tal fato, em si, já é muito grave, não sendo possível tomar como verdadeira a afirmação do indiciado de que foi
"adquirente de boa fé", já que não adquirira propriamente ações na operação em tela, mas sim uma procuração falsa
para transferir ações de propriedade de uma pessoa com a qual parece não ter travado nenhum contato.
74. Ademais, o Sr. Campanhã realizou essa operação sem que se lhe fosse apresentado qualquer documento que
comprovasse ter o Sr. Roberto Siguer Nanbu poderes para vender as ações do Sr. Tsuruo Tanno e receber o
numerário correspondente. Assim, o pagamento feito pelo Sr. Campanhã ao Sr. Nanbu não possui nenhuma
contrapartida válida, não servindo, portanto, para descaracterizar a irregularidade cometida pelo Sr. Campanhã.
75. Outras peculiaridades da atuação do Sr. Campanhã nessa negociação denotam ainda mais seu caráter de "ardil
ou artifício" requerido pela tipificação da operação fraudulenta:
a.
o Sr. Campanhã assinou a ficha cadastral do Sr. Tanno na Walpires como se fora o próprio, e não como
procurador, e
b.
o Sr. Campanhã registrou nessa ficha cadastral o seu endereço como se fosse o endereço comercial do Sr.
Tanno.
76. Portanto, não apenas a procuração utilizada pelo Sr. Campanhã para negociar as ações de propriedade do Sr.
Tanno - e auferir um lucro instantâneo - era falsa, mas falsa também foi sua declaração na ficha cadastral, e esta ele
não poderá conferir a outrem.
77. Por estes aspectos, entendo que ficou caracterizado o cometimento de operação fraudulenta pelo Sr. Carlos
Campanhã, visto que:
i.
a operação de venda de ações de terceiro, por ele levada a efeito, ocorreu no âmbito do mercado de valores
mobiliários;
ii.
foi utilizado mais de um ardil ou artifício: uma falsa procuração e uma informação falsa registrada na ficha
cadastral do Sr. Tanno junto à Walpires CCTVM, relativa a seu endereço comercial;
iii.
objetivava-se manter terceiro - o proprietário das ações - em erro;
iv.
a finalidade de obter vantagem patrimonial decorre da própria natureza econômica da operação; e
v. a ilicitude dessa vantagem patrimonial decorre, em essência, da utilização do documento e declaração falsos e
da transferência de patrimônio sem justa causa, sendo que os primeiros serviram como instrumento da
segunda.
78. Dessa forma, entendo que o Sr. Carlos Campanhã infringiu o disposto no inciso II, letra c, da Instrução CVM no
08/79.
79. Quanto à acusação de exercício irregular da atividade de intermediação de valores mobiliários, que também recai
sobre o Sr. Carlos Campanhã, tenho a observar que seus dizeres na defesa praticamente servem como uma
confissão de tal ilícito:
a.
alega que "é investidor no mercado de ações desde 1992 e fez muitos negócios privados" ;
b. que "no caso em tela, ...o acusado preferiu vender as ações ainda no nome do acionista titular, fazendo uso da
procuração que lhe foi outorgada, ao invés de transferi-las para o seu nome";
c.
que "existem milhares de pequenos acionistas... (que) não tem acesso ao sistema de distribuição de valores,
...configurando assim um nicho de mercado para investimento a ser explorado" , e
d. ao caracterizar os negócios que costuma realizar, diz que "metade da operação é feita em caráter privado e a
outra metade na Bolsa de Valores" (fls. 378).
80. Não consta dos arquivos da CVM que o Sr. Carlos Campanhã seja agente autônomo de investimento. Ele também
16/22

não fez prova de possuir tal registro à época das operações em exame, nem sequer declarou tal condição. Isto posto,
temos acima um conjunto pronto e acabado das características típicas do exercício da atividade de intermediação
irregular no mercado de valores mobiliários: (i) a habitualidade (descrita na letra a), (ii) a venda de ações em nome de
terceiros (letra b), (iii) a exploração de um nicho de mercado formado por pequenos acionistas (letra c) e, finalmente
(letra d), (iv) a operação ser feita metade privadamente (entre o pequeno investidor e o intermediador irregular) e
metade em bolsa (entre o intermediador irregular e o mercado).
81. Por estes aspectos, entendo que o Sr. Carlos Campanhã cometeu a infração descrita no art. 16 da Lei no
6.385/76, ressaltando que este senhor já foi condenado pela mesma falta no âmbito do Inquérito Administrativo CVM
no 34/99, que culminou com a pena de inabilitação para o exercício de cargo de administrador ou conselheiro fiscal de
companhia aberta, entidade do sistema de distribuição de valores mobiliários ou de outras que dependam de
autorização ou registro na CVM por 5 anos, decisão esta que aguarda julgamento de recurso pelo Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional 2.
INDICIADOS WALPIRES S/A CCTVM E ARMANDO DE OLIVEIRA PIRES
82. A Walpires CCTVM e seu diretor responsável pelo mercado de ações, Sr. Armando de Oliveira Pires são
acusados do cometimento das seguintes infrações:
a. operação fraudulenta, vedada pelo item I e conceituada pelo item II, alínea c, da Instrução CVM no 08/79, "por
ter sido a corretora intermediária nas operações" (fls. 229);
b. infração ao disposto no item III do artigo 11 do Regulamento Anexo à Resolução CMN no 1.655/89, combinado
com o disposto nos artigos 3o, 4o e 5o da Instrução CVM no 220/94, devido ao fato de a Corretora Walpires não
ter sido suficientemente diligente na verificação da autenticidade das procurações utilizadas nas transferências
das ações, no preenchimento das OT1’s, no cadastramento de clientes e na liquidação financeira das
operações (fls. 230); e
a. exercício irregular da atividade de intermediação de títulos e valores mobiliários, conforme o disposto no art. 16
da Lei 6.385/76, porque "a corretora, ao permitir que algumas das pessoas acima utilizassem suas
dependências para a concretização das operações, tornou-se responsável nas irregularidades" (fls. 231).
83. Iniciando o exame de tais acusações, e considerando os argumentos trazidos pela peça de defesa, observo que a
atuação da Walpires, por intermédio de seu diretor, não só contribuiu como viabilizou a realização das operações
inquinadas de irregulares.
84. Ainda que a Walpires seja entidade pertencente ao sistema de distribuição de valores mobiliários, exercendo tal
atividade regularmente, sua conduta veio a facilitar o exercício irregular dessa atividade por outrem, concorrendo para
a sua consecução. Vale dizer que a autorização dada às corretoras para o exercício de suas atividades pressupõe
sua atuação regular e lícita, e não seu uso com finalidade diversa e, conseqüentemente, irregular.
85. A atitude ostensiva, sistemática e reiterada de aceitar operações propostas por pessoas não integrantes do
sistema de intermediação, tais como as descritas nos autos, caracteriza o dolo eventual da entidade e de seu diretor,
que assumiram o risco da ocorrência das irregularidades viabilizando-as com sua conduta.
86. Inúmeros são os elementos trazidos na peça acusatória a corroborá-la, valendo a pena listar alguns deles:
Na operação com ações do espólio do Sr. Juracyr Jorge Iunes Abeid:
a. "A ficha cadastral do Sr. Juracyr foi preenchida na Walpires ...(fls. 24) e está assinada pelo suposto procurador
Sr. José Luis Fernandez, mas anexaram apenas a procuração (fls. 28) e uma cópia de RG (fls. 25), ou seja,
faltou cópia do CPF e do comprovante de endereço" (fls. 218) e "não foi assinada pelo representante da
Walpires" (fls. 219).
87. Ora, essas faltas permitiram que constasse nessa ficha cadastral, como endereço comercial do Sr. Abeid, o
endereço da agente da fraude, a SP Assessoria (cf. fls. 32 e 39). Sendo este também o endereço indicado para
correspondência (cf. fls. 24), tal procedimento impediu que os responsáveis pelo espólio tomassem ciência da
transferência fraudulenta das ações por meio dos avisos emitidos pela Bolsa de Valores.
Na operação com ações do Sr. Karl Heinrich Friedrich:
a.
"a ficha cadastral do Sr. Karl (fls. 145) não tem os documentos suporte anexados (CPF, Identidade e
Comprovante de Endereço), nem está datada e assinada pelo representante da Corretora Walpires" (fls. 221);
17/22

b.
"o endereço constante na ficha cadastral é Fazenda Tamarino - ...Cáceres - MT, entretanto, o endereço
constante do banco de dados da Secretaria da Receita Federal (fls. 1460) é Chácara Repouso ...Itu - SP,
sendo que este endereço foi confirmado pela filha do Sr. Karl, Sra. Irmtrud Miocque (fls. 129/130)" (fls. 221);
c.
"o Sr. Karl nasceu em 17/11/1905" - data esta constante da ficha cadastral (fls. 145) - "portanto, à época em
que foram realizados os negócios (mês 06 de 1998) ele tinha quase 93 anos de idade, o que por si só já
deveria ensejar, por parte da corretora, mais cuidados antes de assinar as OT1’s, cadastrar o tal senhor como
seu cliente e executar as ordens de venda das ações" (fls. 222).
88. Vale registrar que a Walpires ressarciu a verdadeira procuradora do Sr. Karl, sua filha Sra. Irmtrud, de boa parte
dos valores angariados nas operações com ações daquele senhor - como que reconhecendo sua responsabilidade
pelas irregularidades - conforme se verifica no item 28, fls. 221, do Termo de Acusação, o que foi confirmado pela
peça de defesa às fls. 258.
Na operação com ações do Sr. Tsuruo Tanno:
a.
"a Corretora Walpires não anexou cópia do comprovante de endereço do Sr. Tsuruo Tanno em sua ficha
cadastral (fls. 167) e, também, a ficha não está datada nem assinada por um representante da corretora" (fls.
223);
b.
além do endereço residencial constante dessa ficha cadastral ser totalmente diverso do verdadeiro, "o
endereço para correspondência é ...o mesmo endereço de seu suposto procurador, Sr. Carlos Campanhã" (fls.
223);
c) aqui também "temos que salientar que o Sr. Tsuruo Tanno é nascido em 26/05/1915" - data esta que consta
da ficha cadastral da Walpires (fls. 167) - "portanto, à época dos fatos, (janeiro de 1998) ele tinha mais de 82
anos e, novamente, podemos afirmar que só por este motivo a corretora Walpires deveria ser mais diligente no
cadastramento do mesmo como seu cliente e na execução das ordens transmitidas por procuradores" (fls.
224).
89. Tal procedimento (item "b"), outra vez, impediu que o proprietário tomasse ciência da transferência fraudulenta de
suas ações por meio dos avisos emitidos pela Bolsa de Valores.
Na operação com ações do Sr. Assad Mogames:
a. "na ficha cadastral do Sr. Assad Mogames junto à Walpires" consta um endereço totalmente incorreto e "não
foi anexada cópia de comprovante desse endereço" (fls. 224), e
b.
nessa ficha cadastral consta como endereço comercial e para correspondência "o mesmo endereço da SP
Assessoria (fls. 32 e 39) e, além disso, a assinatura do cliente foi efetuada pelo Sr. Roberto Latréquia,
representante da SP Assessoria" (fls. 225);
c.
"Mais uma vez temos que destacar que o proprietário das ações é uma pessoa idosa, pois nasceu em
08/09/1922, ou seja, quando da transferência de suas ações (abril de 1998), o Sr. Assad Mogames tinha quase
76 anos" (fls. 225), informação esta de pleno conhecimento da Walpires CCTVM (cf. fls. 202) que, novamente,
não tomou os cuidados necessários, contribuindo mais ainda para o sucesso das fraudes.
90. Novamente o descaso com que a Walpires tratou a comprovação de endereço de seus clientes impediu que o
proprietário tomasse ciência da transferência fraudulenta de suas ações por meio dos avisos emitidos pela Bolsa de
Valores.
91. Em vista disto, só posso concluir que o procedimento reiterado da Walpires foi peça fundamental à consecução
das fraudes.
92. Vale registrar que a Walpires CCTVM assinou, como instituição intermediária, todas as OT1’s correspondentes às
operações fraudulentas mencionadas (cf. fls. 30/31,127/128,161/162,194/195), inclusive a OT1 relativa à operação ao
final intermediada pela Corretora Intra - operação esta que lesou o patrimônio do espólio do Sr. Abeid (fls. 30-31).
93. Por oportuno, pondero que tal constatação torna absurda a argüição da defesa da Walpires CCTVM de que "quem
intermediou a venda das ações foi a Corretora Intra S/A" e por essa razão deve "ser excluída do pólo passivo do
presente inquérito" (fls. 262).
94. Deve ser ressaltado, também, que a Walpires CCTVM, ao assinar as OT1’s, declara que "esta ordem foi por nós
18/22

recebida do alienante, cliente cadastrado nesta INTERMEDIÁRIA, responsabilizando-nos por sua autenticidade e
legitimidade", conforme consta do texto impresso das OT1’s (grifei e sublinhei).
95. Os dispositivos legais que sustentam a imputação relativa à falta de diligência na verificação da autenticidade das
procurações utilizadas nas transferências das ações, no preenchimento das OT1’s, no cadastramento de clientes e na
liquidação financeira das operações, estabelecem:
Item III do artigo 11 do Regulamento Anexo à Resolução CMN no 1.655/89:
"Art. 11 - A sociedade corretora é responsável, nas operações realizadas em bolsas de valores,
para com seus comitentes e para com outras sociedades corretoras com as quais tenha operado
ou esteja operando:
(...)
III - pela autenticidade dos endossos em valores mobiliários e legitimidade de procuração ou
documentos necessários para a transferência de valores mobiliários."
Artigos 3o, 4o e 5o da Instrução CVM no 220/94:
"Artigo 3o - As bolsas de valores devem exigir das sociedades corretoras a manutenção de
cadastros atualizados, contendo as informações necessárias à perfeita identificação e
qualificação de seus clientes.
(...)
Artigo 4o - Os cadastros devem, ainda, observar os seguintes requisitos:
I-ter anexada, quando se tratar de cliente pessoa física, cópia da cédula de identidade e do CPF,
e, na hipótese de cliente pessoa jurídica, cópia do respectivo contrato, regulamento ou estatuto
social registrado no órgão competente e do cartão do CGC;
(...)Artigo 5o - As sociedades corretoras devem manter documento, datado e assinado pelo cliente
ou por seu mandatário legal devidamente constituído, antes da realização da primeira operação
ordenada, onde constarão, no mínimo, as seguintes declarações:
I-que são verdadeiras as informações fornecidas para o preenchimento do cadastro;
II-que se compromete a informar, no prazo de dez dias, quaisquer alterações que vierem a
ocorrer nos seus dados cadastrais;
III-que opera por conta própria ou, em caso contrário, indicar, claramente, em nome de quem
pretende operar;
IV-que é ou não é pessoa vinculada à sociedade corretora;
V-que não está impedido de operar no mercado de valores mobiliários;
VI-que, por expressa opção, se for o caso, manifesta-se pela transmissão de ordens
exclusivamente por escrito;
VII - que tem conhecimento do disposto nesta Instrução, nas normas editadas pelas bolsas de
valores e sociedades corretoras, cujas cópias recebeu e mantém em seu poder.
Parágrafo 1o - Cumpre às sociedades corretoras solicitar aos seus clientes autorização expressa
para que, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, possam vender, em bolsa
de valores, as ações adquiridas por sua conta e ordem e não liquidadas, ou outros valores
mobiliários, aplicando o produto da venda no pagamento dos respectivos débitos.
Parágrafo 2o - Admite-se a falta de assinatura no documento de que trata este artigo até vinte
dias a contar da data da realização da primeira operação ordenada pelo cliente."
96. Verifico que o mencionado dispositivo do Regulamento Anexo à Resolução CMN no 1.655/89 vem firmar a
responsabilidade da Corretora pela legitimidade da procuração e dos documentos necessários à transferência de
19/22

valores mobiliários, o que denota a obrigação de a corretora fazer tal verificação de forma ampla e detalhada, sob
pena de arcar com as conseqüências patrimoniais que a responsabilidade encerrada no dispositivo regulamentar
enseja.
97. Na oportunidade, a Corretora Walpires e seu diretor, Armando de Oliveira Pires, em sua defesa, enfatizam que:
a.
"a intermediação na venda das ações do Sr. Karl Heinrich foi realizada com as devidas cautelas necessárias,
ou seja, mediante solicitação de procuração e documentos" (fls. 256);
b.
"destaca-se que não houve qualquer responsabilidade dos requeridos, sendo certo que seria impossível
detectar qualquer situação irregular na documentação apresentada, tanto pelo número de informações que se
dizia ser o acionista (Sr. Karl), assim como a documentação apresentada, que foram checadas formalmente
nos termos da legislação pertinente" (fls. 259), e
c.
"a procuração particular outorgada pelo acionista ao Sr. Carlos Campanhã estava revestida de legalidade,
sendo que o procurador com poderes assinou a ficha cadastral de clientes, procedendo-se ao EXAME
FORMAL da documentação e nada constatando (...)" (fls. 259).
98. Observa-se que a Walpires entende ser um exame "formal" o suficiente para isentá-la da responsabilidade que lhe
recai, não só em razão da declaração firmada nas OT1’s, como também do art. 11 do Regulamento Anexo à
Resolução CMN no 1.655/89.
99. Sou forçado a discordar dos defendentes, a partir da simples leitura desse dispositivo, e por considerar que um
exame amplo e aprofundado da documentação que suporta as negociações no mercado de valores mobiliários -
inclusive acerca de suas fontes - serve não apenas para proteger o patrimônio dos clientes, mas também para
preservar a corretora de futuros prejuízos decorrentes de sua responsabilidade pela legitimidade de tais documentos,
responsabilidade esta que, no meu entender, se reveste, como já me referi, de cunho legal - com fundamento na
Resolução no 1.655 do Conselho Monetário Nacional - e contratual - em razão da declaração contida no corpo das
OT1’s.
100. O Princípio "Conheça seu Cliente", notório e consagrado no âmbito do nosso mercado, acabou sendo
desconsiderado pela Walpires que, pautada no exame "formal", como ela insistiu em enfatizar, acabou por aceitar
procurações falsas e levar a efeito operações que lesaram o patrimônio de 4 pessoas, isto tendo-se em conta apenas
os dados contidos neste processo.
101. Quanto ao incorreto, incompleto e mal documentado cadastramento de clientes, que caracterizou o
descumprimento dos dispositivos da Instrução CVM no 220/94, este me parece não ter sido objeto de maior
rebatimento por parte da defesa, que se limitou a afirmar que as fichas cadastrais foram preenchidas por procuradores
com poderes para tanto (ex. fls. 259).
102. Ora, a existência de procuração não retira da Corretora a obrigação de exigir documentação que suporte as
informações cadastrais fornecidas pelo procurador. Tal obrigação parece ter sido ignorada pela Corretora, fato de
muita gravidade, posto que foi peça fundamental à consumação das fraudes em exame, como já explanado.
103. Por estes aspectos, entendo restar comprovado que a Walpires Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A. e seu diretor responsável pelo mercado de ações, Sr. Armando de Oliveira Pires, não observaram o
que dispõe o item III do artigo 11 do Regulamento Anexo à Resolução CMN no 1.655/89, combinado com o disposto
nos artigos 3o, 4o e 5o da Instrução CVM no 220/94.
104. Lembro ainda que a Corretora Walpires e seu diretor Sr. Armando de Oliveira Pires já foram condenados por esta
mesma falta no processos CVM RJ 1997/1888 (transitado em julgado), IA CVM no 29/98 (aguardando julgamento no
CRSFN), IA CVM no 02/99 (também aguardando julgamento no CRSFN), IA CVM no 03/99 (transitado em julgado) e
IA CVM no 034/99 (aguardando comunicação da decisão do CRSFN) 3.
105. Por último, quanto à acusação de realização de operação fraudulenta, na forma do inciso II, letra c, da Instrução
CVM no 08/79, que recai sobre a Walpires e seu diretor, tenho a ponderar que a atuação dessas duas pessoas, como
já enfatizei, não só muito contribuiu, mas efetivamente viabilizou a consecução das fraudes aqui apuradas.
106. Sem a conduta da Walpires de aceitar os documentos pautada apenas em um exame formal, bem como sua
omissão de verificar a veracidade de tais documentos e informações, as operações fraudulentas não teriam se
consumado, restando concluir que a Walpires e seu diretor efetivamente concorreram para a realização das fraudes .
107. Suas falhas no cadastramento de clientes foram ostensivamente reiteradas e permitiram a consecução das
20/22

operações irregulares, razão por que entendo restar configurada a procedência da acusação de prática de operação
fraudulenta, prevista no inciso II, letra c, da Instrução CVM no 08/79, no que concerne aos indiciados Walpires e
Armando de Oliveira Pires.
CONCLUSÃO
108. Pelas razões expostas, voto no sentido de aplicar as seguintes penalidades, de acordo com o disposto no artigo
11 da Lei no 6.385/76, às pessoas físicas e jurídicas, a seguir relacionadas:
A) Pela prática de operação fraudulenta, na forma da letra c do inciso II da Instrução CVM no 08/79, por infração ao
art. 16 da Lei no 6.385/76 e por infração ao disposto no item III do artigo 11 do Regulamento Anexo à Resolução CMN
no 1.655/89, combinado com o disposto nos artigos 3o, 4o e 5o da Instrução CVM no 220/94:
Walpires Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. a multa pecuniária no valor no valor de R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais), e
Armando de Oliveira Pires, a pena de inabilitação pelo prazo de 5 (cinco) anos, para o exercício do cargo de
administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de
outras que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários.
B) Pela prática de operação fraudulenta, na forma da letra c do inciso II da Instrução CVM no 08/79 e por infração ao
art. 16 da Lei no 6.385/76:
SP Assessoria e Participações S/C Ltda., a pena de multa pecuniária no valor de R$ 10.000,00;
José Roberto Latréquia, a pena de multa pecuniária no valor de R$ 10.000,00;
Carlos Campanhã, a pena de multa pecuniária no valor de R$ 10.000,00.
109. Proponho, também, a adoção das seguintes medidas:
excluir deste feito o Sr. Jaime Costa Junior, em razão de seu falecimento;
absolver o Sr. José Luís Fernandez da imputação de infração ao art. 16 da Lei no 6.385/76, e
absolver o Sr. Roberto Siguer Nanbu das imputações de infração à letra c do inciso II da Instrução CVM no
08/79, e de infração ao art. 16 da Lei no 6.385/76.
110. Finalmente, sugiro o encaminhamento de cópia dos presentes autos ao Ministério Público, em complementação
ao OFÍCIO/CVM/SFI/ no 498/01, acostado aos autos às fls. 250, dada a constatação, no âmbito deste processo, de
indícios da prática de crime.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2002
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
_______________________________________________________
1, 2, 3 Fonte: CVM - Central de Controle de Processos (data: 10/12/2002).
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No SP2001/0003
Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos:
Acompanho o voto do Diretor-Relator, divergindo apenas no tocante à imputação de infração do artigo 16 da Lei 6.385/76.
O artigo supra citado dispõe que:
"Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades:
I - distribuição de emissão no mercado (Art. 15, I);
II - compra de valores mobiliários para revendê-los por conta própria (Art. 15, II);
III - mediação ou corretagem na Bolsa de Valores;
21/22

(...).
Tal artigo prevê que somente os agentes autônomos e as sociedades com registro na CVM poderão exercer atividades de mediação ou
corretagem de valores mobiliários fora de Bolsa de Valores.
Tendo a Walpires a autorização da CVM e, ainda que tenha sido omissa ou não tenha sido diligente, justificando, assim, o próprio dolo
eventual como assinala o voto do diretor-relator, caberia a ela, tendo em vista esses fundamentos, a condenação imputada com base na
violação a Instrução CVM no 220/94, e não com relação ao artigo 16, da Lei 6.385/76. Como a Corretora possui autorização, a sua prática
não é irregular.
Irregular seria a prática das demais pessoas envolvidas, que não possuem esta autorização, pois estariam violando a Instrução CVM no
08/79, porque, aí sim, haveria uma operação fraudulenta, com documentos forjados ou falsos, mas não haveria intermediação irregular de
nenhum deles se possuíssem a autorização.
Como só a Corretora tem a autorização, não vejo como ela possa ser condenada por não ter a autorização ou por violar o artigo 16, da Lei
6.385/76, até porque certamente vigora no administrativo disciplinar o princípio da tipicidade e, ao meu ver, não há no artigo 16 da Lei
6.385/76, a figura da facilitação, da viabilização ou da concorrência para a prática de determinados atos por terceiros. Estas seriam
hipóteses de infração à Instrução CVM no 08/79, e não ao artigo 16 da citada lei.
Já tive a oportunidade de me manifestar nesse sentido, quando do julgamento do Inquérito Administrativo no 02/99, absolvendo as pessoas
integrantes do sistema de distribuição acusadas de infringir o artigo 16, por viabilizarem a participação de pessoas não integrantes do
sistema de distribuição de valores mobiliários.
"55. Contudo, embora a conduta da corretora possa ser considerada violadora de outros dispositivos
regulamentares, não pode ser considerada como infringente dos artigos 15 e 16 da Lei no 6.385/76, pois a corretora
é integrante do sistema de distribuição, sendo-lhe impossível, por essa razão, ser co-autora de intermediação
irregular."
Por estas razões, mesmo divergindo no tocante à infração ao artigo 16 da Lei no 6.385/76 à Walpires CCTV S/A, me parece que a
dosimetria das penas propostas está adequada.
É o meu voto.
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No SP2001/0003
Voto da Diretora Norma Jonssen Parente:
Acompanho o voto do Diretor-Relator, inclusive com os fundamentos nele expressos.
O Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos proferiu voto divergente quanto à apenação da Walpires S/A CCTVM e do Sr. Armando de
Oliveira Pires por infração ao disposto no art. 16 da Lei 6.385/76 - exercício irregular na atividade de intermediação de títulos e valores
mobiliários. Todavia, concordou com as demais imputações e também com as penalidades impostas aos indiciados. A íntegra do voto do
Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos estará em breve disponível nesta página.
A Diretora Norma Jonssen Parente, Presidente da Sessão, acompanhou o voto do Diretor-Relator.
Participaram do julgamento o Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, Relator, o Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, e a Diretora
Norma Jonssen Parente, Presidente da Sessão.
22/22